Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, demanda de extinção de condomínio com arbitramento de aluguel. O juízo de primeiro grau reconheceu que o imóvel integra o acervo patrimonial do ex-casal, sem partilha formalizada, concluindo pela inexistência de interesse processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual para ajuizamento de ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguel antes da partilha dos bens.
III. Razões de decidir
3. A matéria a respeito do indeferimento parcial da petição inicial é questão impugnável por meio de agravo de instrumento, tendo em vista se identificar com situação que resultaria em prejuízo para o demandante, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
3.1. A ausência de impugnação tempestiva ao indeferimento parcial da petição inicial impede a rediscussão da matéria em sede recursal. Recurso parcialmente conhecido.
4. A ação de extinção de condomínio exige prévia partilha dos bens do casal, sendo imprescindível a definição da titularidade para constituição formal do condomínio.
5. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação do dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.
_________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, inc. VI; 1009, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.423.942/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29/09/2017; AgInt no REsp 1.629.619/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24/05/2017.
TJDFT, APC 0724453-17.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 27/10/2021, DJe 11/11/2021; APC 0704723-51.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 07/07/2021, DJe 30/07/2021.